Tribunal: TJES
Processo: 5000858-70.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000858-70.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FELIPE SEICK

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESATENDIDA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO OPORTUNIZADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DESCABIDA – INSTRUÇÃO DOS EMBARGOS COM PEÇAS DA EXECUÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 914, § 1º, DO CPC/2015 – EXECUÇÃO E EMBARGOS QUE TRAMITAM ELETRONICAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSULTA PELO JUIZ AOS DOCUMENTOS DA EXECUÇÃO – PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA APENAS NA HIPÓTESE DE DESAPENSAMENTO DOS AUTOS QUANDO DA SUBIDA AO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
No que se refere a assistência judiciária gratuita, embora tenha sido acertado o indeferimento do pedido, dada a ausência de manifestação da parte ao ser instada a comprovar os pressupostos legais para a sua concessão (CPC/2015, art. 99, § 2º), deveria o juiz proferir decisão indeferindo o pedido e, na mesma oportunidade, conferir prazo à parte para pagamento das custas processuais, e não, proferir sentença extintiva.

2)
Sendo formulado pedido de assistência judiciária gratuita e o juiz considerar não descortinado, num primeiro momento, o alegado direito ao beneplácito, deve oportunizar a comprovação dos pressupostos legais para sua concessão (CPC/2015, art. 99, § 2º) e, no caso de não ser comprovado, em virtude da ausência de manifestação ou por não ser demonstrado o direito, outra intimação deve ser procedida para cientificar a parte do indeferimento do pedido e facultar-lhe o pagamento das custas devidas, sob pena de ser cancelada a distribuição (CPC/2015, art. 290), o que não foi observado no Juízo de 1º grau.

3)
De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia, ou seja, cabe ao embargante fiscalizar a correta formação dos embargos à execução durante todo o seu trâmite, por ser seu o ônus de zelar pela completa instrução do processo.

4
)
Na espécie, tanto os autos da execução quanto os dos embargos, são eletrônicos e tramitam no PJe associados à mesma vara, o que torna possível ao juiz acessar os documentos que instruem ambos os feitos, a qualquer momento, ainda que não estejam concomitantemente presentes em ambos os feitos.

5)
Embora a juntada de peças extraídas da execução seja desimportante à época em que opostos os embargos, por tramitarem apensados à demanda executória, tal cenário se modifica quando interposto recurso de apelação recepcionado apenas no efeito devolutivo, por ser determinado pelo juiz, via de regra, o desapensamento dos autos dos embargos e a sua remessa ao Tribunal desacompanhado da execução, o que torna indispensável a sua adequada instrução pela parte – ainda que anexando ao próprio recurso as peças extraídas da execução – sob pena de impossibilitar a análise das matérias recorridas pelo Órgão ad quem.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento à apelação cível para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Felipe Seick
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (Id 9515425) que indeferiu a petição inicial dos
embargos
por ele opostos à “
ação de execução de título executivo extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Pois b
em.
Ao opôr
embargos
, o executado/apelante
Felipe Seick
requereu a sua distribuição por dependência a “
ação de execução de título executivo extrajudicial
” ajuizada em seu desfavor pelo
Banco do Brasil S/A
(Id 9515413) e, ao recepcioná-los, determinou o MM. Juiz que fosse emendada a petição inicial, com os seguintes propósitos:
(i)
instruir o processo com as peças da execução que julgar pertinentes ao julgamento do feito; e
(ii)
comprovar os pressupostos para concessão da assistência judiciária gratuita, por meio da juntada de contracheques, três últimas declarações de imposto de renda ou outros documentos que demonstrassem a alegada incapacidade econômica (Id 9515421).

Em seguida, certificado o decurso de prazo sem que houvesse manifestação do embargante, foi proferida sentença que, como dito, indeferiu a inicial dos embargos, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c o art. 485, I, do Código de Processo Civil.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante (Id 9515427), em síntese, que:
(i)
em se tratando de processo eletrônico, constitui excesso de formalismo a exigência de que os embargos sejam instruídos com documentos da execução;
(ii)
o Código de Processo Civil prestigia o princípio da primazia da decisão de mérito, isto é, tem como pressuposto trazer efetividade na jurisdição, daí porque o indeferimento da inicial pelo fato de não estar acompanhada de documentos da execução constitui exagerado formalismo;
(iii)
em que pese ter deixado transcorrer o prazo de emenda sem manifestação, não seria pertinente a extinção do feito sem antes facultar-lhe o pagamento das custas processuais; e
(iv)
deve a sentença ser cassada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que tenha regular processamento.

A começar pela
assistência judiciária gratuita
, muito embora tenha sido acertado o indeferimento do pedido, dada a ausência de manifestação da parte ao ser instada a comprovar os pressupostos legais para a sua concessão (CPC/2015, art. 99, § 2º), deveria o douto juiz proferir decisão indeferindo o pedido e, na mesma oportunidade, conferir prazo à parte para pagamento das custas processuais, e não, proferir sentença extintiva, tal qual procedera.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA (CPC, ART. 99, § 2º). NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, ‘O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência
(art. 99, § 2º, do CPC/2015).
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples
. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção’ (REsp 1.787.491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2019).

2. (...)

3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.752.709/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/12/2023, DJe 07/12/2023)

Dessa forma, sendo formulado pedido de assistência judiciária gratuita e o juiz considerar não descortinado, num primeiro momento, o alegado direito ao beneplácito, deve oportunizar a comprovação dos pressupostos legais para sua concessão (CPC/2015, art. 99, § 2º) e, no caso de não ser comprovado, em virtude da ausência de manifestação ou por não ser demonstrado o direito,
outra
intimação deve ser procedida para
cientificar a parte do
indeferimento do pedido
e
faculta
r
-lhe o pagamento das custas devidas
, sob pena de ser cancelada a distribuição (CPC/2015, art. 290), o que não foi observado no Juízo de 1º grau.

No tocante a emenda da petição inicial para juntada de peças da execução consideradas “pertinentes ao julgamento do feito”, em que pese a ausência de manifestação do embargante/apelante ao ser regularmente intimado,
considero se tratar
de providência desnecessária
que, de resto, dispensava a sua intimação com tal escopo. Explico.

De acordo com o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil
1
,
é ônus do embargante instruir a ação autônoma dos embargos à execução, desde o seu ajuizamento, com as cópias das peças processuais relevantes para o deslinde da controvérsia
, ou seja, cabe ao embargante fiscalizar a correta formação dos embargos à execução durante todo o seu trâmite, por ser seu o ônus de zelar pela completa instrução do processo.

Entretanto, na espécie, tanto os autos da execução quanto os dos embargos,
são eletrônicos e tramitam no PJe associados à mesma vara
, o que torna possível ao juiz acessar os documentos que instruem ambos os feitos, a qualquer momento, ainda que não estejam concomitantemente presentes em ambos os feitos.

Diante disso, a eventual ausência de juntada de cópias de peças constantes na execução não deve levar ao indeferimento da petição inicial dos embargos, sob pena de se aplicar medida extrema contra o executado e obstar seu principal meio de defesa na seara executiva, a pretexto de mera irregularidade que facilmente pode ser contornada, como dito, mediante consulta dos documentos que já instruem a lide executória.

A título de ilustração, peço vênia para transcrever o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PEÇAS DA EXECUÇÃO NOS EMBARGOS. ART. 914, §1º, CPC. AUTOS ELETRÔNICOS ASSOCIADOS. TRAMITAÇÃO NA MESMA VARA. DISPENSA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. (...)

3.
A ausência de juntada, nos embargos à execução, de peças da execução configura mera irregularidade sanável, sobretudo quando tanto os autos da execução quanto os dos embargos são eletrônicos e tramitam associados na mesma vara, sendo perfeitamente possível ao magistrado acessar os documentos da execução a qualquer momento, independentemente de juntada pelo embargante
.

4. Apelo conhecido e provido.”

(STJ, 5ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0705209-89.2023.8.07.0014, relª. Desª. Ana Cantarino, julgado em 04/04/2024, publicado no DJe 17/04/2024)

Apenas para exemplificar, o art. 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, dispensa a juntada de peças, ao recurso de agravo de instrumento, quando forem eletrônicos os autos do feito originário, ainda que se trate de recurso que tramita em instância distinta do processo no qual proferida a decisão agravada, o que reforça a desnecessidade de se exigir que a inicial dos embargos venha instruída com peças da execução, que igualmente tramita de forma eletrônica, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Faço a ressalva de que, embora a juntada de peças extraídas da execução seja desimportante à época em que opostos os embargos, por tramitarem apensados à demanda executória, tal cenário se modifica quando interposto recurso de apelação recepcionado apenas no efeito devolutivo, por ser determinado pelo juiz, via de regra, o desapensamento dos autos dos embargos e a sua remessa ao Tribunal

desacompanhado da execução, o que torna indispensável a sua adequada instrução pela parte – ainda que anexando ao próprio recurso as peças extraídas da execução – sob pena de impossibilitar a análise das matérias recorridas pelo Órgão
ad quem
.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e lhe
dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que o embargante seja intimado para pagamento das custas processuais devidas, com o regular processamento de seus embargos em sendo cumprida a determinação, com a incidência do disposto no art. 290 do CPC/2015 na hipótese de ser desatendida.

É como voto
.

_____________________

1
§ 1º. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.